Tribunal: TJSP
Processo: 1010062-70.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – USO EXCLUSIVO – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – TERMO INICIAL – A obrigação de o condômino que faz uso exclusivo do imóvel comum indenizar os demais condôminos tem início desde quando manifestada formal oposição – E se não houve ato formal anterior ao ajuizamento da ação de arbitramento de aluguel, o termo inicial do obrigação é a data da citação e não do óbito da genitora

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – USO EXCLUSIVO – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – TERMO INICIAL – A obrigação de o condômino que faz uso exclusivo do imóvel comum indenizar os demais condôminos tem início desde quando manifestada formal oposição – E se não houve ato formal anterior ao ajuizamento da ação de arbitramento de aluguel, o termo inicial do obrigação é a data da citação e não do óbito da genitora ou do trânsito em julgado – Sentença parcialmente reformada - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.